Tribunal: TJDFT
Processo: 0710548-87.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EXCESSO DE FORMALISMO NAS CONDIÇÕES DE PROCEDIBILIDADE. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NÃO CONHECIDO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Em relação ao pedido de tutela antecipada de urgência, deixo de conhecê-lo, uma vez que o mesmo já fora analisado e indeferido por meio do julgamento do AI n.o 0734311-38.2022.8.07.00002.
2. No caso, se o plano de repactuação de dívidas apresentado pela parte apelante estava em desfavor com os ditames legais, caberia ao d. Juízo a quo a intimação da parte requerente para adequá-lo e não extinguir o processo sem resolução do mérito. Até porque, a própria lei estabelece, em seu art. 104-B, um plano compulsório de repactuação de dívidas a ser levado a cabo pelo Juiz da causa.
3. Assim sendo, inaceitável que o consumidor não tenha acesso ao judiciário a fim de obter a repactuação de suas dívidas, garantindo-lhe a preservação do mínimo existencial, por mero desajuste em sua petição inicial, sob pena de afrontar a própria Lei do Superendividamento e os Princípios da Celeridade e Economia processual, com a extinção precoce do feito.
4. Recurso PARCIALMENTE CONHECIDO e PROVIDO. Sentença cassada.